Tribunal: TJPA
Processo: 0808543-94.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808543-94.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELDORADO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. SEGURO GARANTIA MAIS 30%. NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. GARANTIA DO JUÍZO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ENUNCIADO 112 DA SÚMULA DO STJ. TEMA Nº. 378 DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO GRAVE. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida acrescida de mais 30% (trinta por cento),
não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

2.

A fiança bancária não ér equiparável ao depósito integral do montante do débito para fins de suspensão de sua exigibilidade. Compreensão exposta através do Enunciado nº. 112 da Súmula do STJ. O posicionamento da Corte Superior tem força vinculante nos termos da temática dos recursos repetitivos, como se vê da leitura do REsp nº. 1156668/DF, Tema nº. 378.

3.

O art. 151 do CTN, que estabelece as hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

Para a concessão da tutela de urgência recursal, além da garantia do Juízo é necessária a presença de ambos os requisitos previstos em lei, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
há a necessidade da demonstração do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, conforme previsão do art. 919, §1º do CPC e REsp nº. 1.272.827/PE (Tema nº. 526 do STJ).

5.

Quanto à probabilidade do direito, para a concessão do efeito suspensivo, não há como ponderar a validade das provas juntadas, pois a decisão administrativa (decisão do conselheiro da SEFA) não vincula, em um primeiro momento, a esfera judicial; tampouco, através de agravo de instrumento, não poderei esmiuçar a prova pericial produzida nos autos criminais (proc. nº. 0008261-21.2018.814.0401), sob pena de adiantar o mérito da ação principal, e assim, suprimir a instância competente para o julgamento.

6.

Com relação ao alegado risco de prejuízo (
periculum in mora),
o que se denota dos autos, através de uma análise não exauriente, é que o risco para o agravante estaria no fato da execução prosseguir, alegação que, sem outros elementos probatórios, não se torna suficiente para justificar a suspensão da execução fiscal.

7.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0808543-94.2020.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: BELÉM.

AGRAVANTE:
ELDORADO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
.

ADVOGADA:
HELENA LUCIA GARCIA KLAUTAU-

OAB/PA 13.192.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DO ESTADO
: MÁRCIA DOS SANTOS HANNA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELDORADO EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. nº. 0616627-77.2016.8.14.0301) opostos na Execução Fiscal (Proc. nº.
0056671-61.2014.8.14.0301
), em face do
ESTADO DO PARÁ
.

O Estado do Pará ajuizou em 07/11/2014, Execução Fiscal (proc. nº. 0056671-61.2014.0301) referente à dívida de ICMS do período de 10/07/2012, no valor de R$ 8.316.802, 67 (oito milhões, trezentos e dezesseis mil oitocentos e dois reais e sessenta e sete centavos), que gerou a certidão de dívida ativa nº. 2014570014828-6, inscrita em 03/11/2014.

Inconformado, o executado embargou a execução (proc. Nº. 0616627-77.2016.814.0301), em que requereu a suspensão da execução fiscal até a decisão final do procedimento.

Apreciado o pedido, o Juízo da execução o indeferiu nos seguintes termos:

1. Recebo os presentes Embargos à Execução para discussão, sem atribuição do efeito suspensivo na ação principal, nos termos da fundamentação.

2. Defiro a juntada da prova emprestada trazida aos autos no ID Num. 15570568, ordenando que a parte embargada exerça o contraditório acerca da referida prova, abrindo-se prazo para que se manifeste sobre o seu conteúdo, no prazo de 30 (trinta) dias.

Negado o efeito suspensivo requerido, o embargante interpôs agravo de instrumento em que afirmou ser legal a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que o Juízo está integralmente garantido, inclusive, com o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor da causa, o que chega ao montante de R$ 13.842.751,18 (treze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um mil reais e dezoito centavos), através de fiança bancária.

Disse que a probabilidade do direito está evidenciada com a relevância dos fatos e fundamentos colecionados, através da decisão proferida por conselheiro da Secretaria da Fazenda Estadual, em que entendeu ter ocorrido vício na constituição do auto de infração, o que requer a sua nulidade. Assim como, o laudo formulado por perita judicial que aponta não ter ocorrido qualquer omissão do ICMS.

Em relação ao dano de difícil reparação, afirmou ser evidente, pois uma execução no valor apontado pelo Estado, traz claros prejuízos financeiros à empresa, assim como a impedirá de ter acesso a sua certidão negativa de débito fiscal, o que lhe prejudicará em outras searas de atuação, bem como a sujeitará a atos expropriatórios de difícil reversão.

Asseverou que, apesar da regra ser a de não concessão do efeito, existe permissivo em sentido contrário, que conjuga a formulação de pedido de suspensão da execução fiscal e a garantia do Juízo, situação que demonstra a relevância de sua fundamentação.

Finalizou, ao pedir a concessão de tutela liminar recursal, com a consequente concessão do efeito suspensivo aos Embargos ofertados.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (id. 4371015 - Pág. 1/14), em que afirmou inexistirem os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, restando evidente o risco à Fazenda Estadual tendo em vista o efeito multiplicador de ações relativas à mesma matéria, o que configura o
periculum in mora inverso.

Argumenta ao afirmar que a concessão da tutela de urgência, se configura em um verdadeiro obstáculo, tornando-se intransponível para que o Estado satisfizesse os créditos tributários que lhe são devidos, o que significaria dano irreparável ao erário, à economia, à saúde e segurança pública, pois não haveria recursos para a prestação dos serviços públicos básicos e indispensáveis.

Disse o agravado estar correta a decisão que considerou que o oferecimento de seguro garantia, na forma do art. 151, II do CTN, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade. É o que está explicitamente enunciado na Súmula nº 112/STJ.

Finalizou ao requerer o não provimento do recurso e consequente manutenção da decisão de piso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso (id. 4559963 - Pág. 1/11).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade em se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, diante da garantia do Juízo e da presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora.

Apreciado o pedido, o julgador de piso negou o efeito suspensivo e aceitou a prova emprestada trazida da ação criminal nº. 0008261-21.2018.814.0401, abrindo o devido contraditório.

De fato, nos termos do recurso, a concessão do efeito suspensivo deverá estar condicionada a três pressupostos, quais sejam:

O primeiro, diz respeito à necessidade de garantir o Juízo da execução, nos termos do art. 835, §2º do CPC.
In verbis:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Dos autos consta o seguro garantia oferecido pelo agravante (fls. 73/74), no valor de R$ 13.842.751,18 (treze milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), cuja apólice é a de nº. 02-0775-0338356, com início da vigência em 30/08/2016 e término em 29/08/2021, que garante as obrigações financeiras geradas pelo processo de execução fiscal nº. 0056671-61.2014.814.0301.

Todavia, a prestação de caução através do oferecimento de fiança bancária, ainda que no total da dívida acrescida de mais 30% (trinta por cento),
não tem o poder de suspender a exigibilidade do débito, garantindo, tão somente, o débito exequendo antecipando-se à penhora, com o intuito primordial de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

A explicação para este entendimento, reside no fato da fiança bancária não ser equiparável ao depósito integral do montante do débito para fins de suspensão de sua exigibilidade. Compreensão exposta através do Enunciado nº. 112 da Súmula do STJ:

O DEPOSITO SOMENTE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO SE FOR INTEGRAL E EM DINHEIRO.

(Súmula 112, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/1994, DJ 03/11/1994, p. 29768)

O posicionamento da Corte Superior tem força vinculante nos termos da temática dos recursos repetitivos, como se vê da leitura do REsp nº. 1156668/DF, Tema nº. 378:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO.

1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte, cujos precedentes são de clareza hialina: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO CAUTELAR DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. DEPOSITO EM TDAS OU FIANÇA BANCARIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA CORTE, A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO, SO E ADMISSIVEL, MEDIANTE DEPOSITO INTEGRAL EM DINHEIRO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, DO CTN, E PAR. 4. DA LEI N. 6.830/70. RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

(RMS 1269/AM, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/1993, DJ 08/11/1993) TRIBUTARIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CREDITO. FIANÇA BANCARIA COMO GARANTIA ACOLHIDA EM LIMINAR. ART. 151, CTN. LEI 6830/80 (ARTS. 9. E 38). ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC). SUMULAS 247-TFR E 1 E 2 DO TRF / 3A. REGIÃO.

1. A PROVISORIEDADE, COM ESPECIFICOS CONTORNOS, DA CAUTELAR CALCADA EM FIANÇA BANCARIA (ARTIGOS 796, 798 E 804, CPC), NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO FISCAL (ART. 151, CTN), MONITORADO POR ESPECIALISSIMA LEGISLAÇÃO DE HIERARQUIA SUPERIOR, NÃO SUBMISSA AS COMUNS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI 6830/80 (ARTS. 9. 38).

2. SO O DEPOSITO JUDICIAL EM DINHEIRO, AUTORIZADO NOS PROPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL OU DA CAUTELAR, SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO.

3. RECURSO PROVIDO.

(REsp 30610/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/1993, DJ 15/03/1993) 2. O art. 151 do CTN dispõe que, in verbis: 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V ? a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) VI ? o parcelamento." 3. Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

(Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010; AgRg na MC 15.089/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009; AgRg no REsp 1046930/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; MC 12.431/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2007, DJ 12/04/2007; AgRg no Ag 853.912/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 29/11/2007; REsp 980.247/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 31/10/2007; REsp 587.297/RJ, Rel.

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2006, DJ 05/12/2006; AgRg no REsp 841.934/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/09/2006, DJ 05/10/2006) 4. Ad argumentandum tantum, peculiaridades do instituto da fiança demonstram, de forma inequívoca, a impossibilidade de sua equiparação ao depósito, tais como a alegação do benefício de ordem e a desoneração do encargo assumido mediante manifestação unilateral de vontade do fiador, nos termos dos arts. 827 e 835 do Código Civil, verbis: "Art. 827. O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor." "Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor." 5. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

6. É que a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010)

A jurisprudência citada, segue a
ratio
do art. 151 do CTN, que estabelece as hipóteses taxativas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
In verbis:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Para a concessão da tutela de urgência recursal, além da garantia do Juízo é necessária a presença de ambos os requisitos previstos em lei, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora,
há a necessidade da demonstração do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, conforme previsão do art. 919, §1º do CPC e REsp nº. 1.272.827/PE (Tema nº. 526 do STJ).
In verbis:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO (FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

(...)

5.
Desse modo, tanto a Lei n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, §4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1º da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 21.9.2011; REsp, n.1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 19.12.2008.

8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011.

9. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 31/05/2013)

Quanto à probabilidade do direito, para a concessão do efeito suspensivo, não há como ponderar a validade das provas juntadas, pois a decisão administrativa (decisão do conselheiro da SEFA) não vincula, em um primeiro momento, a esfera judicial; tampouco, através de agravo de instrumento, não poderei esmiuçar a prova pericial produzida nos autos criminais (proc. nº. 0008261-21.2018.814.0401), sob pena de adiantar o mérito da ação principal, e assim, suprimir a instância competente para o julgamento.

Importante lembrar que o
fumus boni juris
é o reconhecimento da probabilidade do pedido, uma ponderação de probabilidade hipotética de que existe um direito a ser garantido,
o que não importa o convencimento absoluto, dotado de certeza que caberá no momento da análise do mérito da ação.

Com relação ao alegado risco de prejuízo (
periculum in mora),
o que se denota dos autos, através de uma análise não exauriente, é que o risco para o agravante estaria no fato da execução prosseguir, alegação que, sem outros elementos probatórios, não se torna suficiente para justificar a suspensão da execução fiscal.

Acrescento que o seguro garantia nº. 02-0775-0338356, oferecido ao Juízo, de fato, não poderá suspender a execução, porém possibilitará a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, que tem o mesmo valor que uma certidão negativa de débitos, servindo para comprovar a regularidade do agravante.

Destarte, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave de difícil reparação, não há como ser concedido a tutela recursal requerida, mas a certidão positiva com efeitos de negativa poderá ser emitida, já que o Juízo foi garantido através de fiança bancária.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 17/08/2021